Tribunal: TJES
Processo: 0010645-98.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010645-98.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA ISABEL PIRES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL. VÍNCULO PRECÁRIO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DO DESLIGAMENTO INDEVIDO, COM O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO, ALÉMM DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS. AFASTADA A PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE NO ART. 72, DA LEI N.º 8.213/91. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A servidora pública, ainda que contratada temporariamente, tem direito à licença maternidade e mesmo ocupante de cargo temporário faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, "b", do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou o município réu ao pagamento dos salários que a parte autora deixou de receber desde a sua exoneração até cinco meses após o nascimento de seu filho, com todas as verbas reflexas (décimo terceiro e férias).
2) Não há que se falar em compensação da indenização com os valores percebidos pela demandante a título de salário maternidade do INSS, na medida em que a natureza jurídica do benefício previdenciário a que fez jus não se confunde com a do direito constitucional à licença-gestante, reconhecido pela Constituição Federal.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora apelada à estabilidade provisória gravídica, com a condenação do Município de Cariacica no pagamento da remuneração pelo período em que foi desligada do trabalho (27/06/2011) até 05 (cinco) meses após o parto, acrescida de férias e 13º (décimo terceiro) proporcionais ao período do indevido afastamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(id 7175461), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 43/51), que, em sede de “ação de indenização por período de estabilidade provisória gestacional” proposta por
MARIA ISABEL PIRES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora apelada à estabilidade provisória gravídica, com a condenação do Município de Cariacica no pagamento da remuneração pelo período em que foi desligada do trabalho (27/06/2011) até 05 (cinco) meses após o parto, acrescida de férias e 13º (décimo terceiro) proporcionais ao período do indevido afastamento.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se limita à irresignação do Município de Cariacica com a sua condenação em indenização de férias e 13º, decorrente da estabilidade provisória pela gravidez da servidora contratada temporária, desligada da Administração Pública local durante a gestação; e o pleito alternativo de compensação, nos termos do art. 72, da Lei 8.213/91.

De saída, assento que “[...] a despeito da [discussão] outrora existente acerca da extensão da [...] garantia [da estabilidade provisória] aos servidores públicos temporários ou detentores de cargo comissionado, o Pretório Excelso consolidou o entendimento sobre a questão, reconhecendo que
as gestantes,
independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente
, fazem jus à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, ‘b’, do ADCT
. [...]
Assim, constatada a exoneração da servidora durante o período em que estava grávida, mister se faz o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória da gestante, no valor das respectivas remunerações
[...]” (TJES, Apelação n.º 5002547-79.2022.8.08.0026, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, J 19/02/2024).

Entendo que “[...] a servidora pública,
ainda que contratada temporariamente
, tem direito à licença maternidade e mesmo ocupante de cargo temporário faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, "b", do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou o Município réu no pagamento dos salários que a parte autora deixou de receber desde a sua exoneração até cinco meses após o nascimento de seu filho,
com todas as verbas reflexas (décimo terceiro e férias)
(TJMS; Apelação n.º 0800177-84.2022.8.12.0054; Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson; Nova Alvorada do Sul; Terceira Câmara Cível; DJMS 02/05/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. Verbas trabalhistas residuais. Contrato de trabalho temporário. Art. 7º, VIII e XVII, art. 37, inciso IX, e art. 39, §3º, todos da CF. Gravidez. Estabilidade provisória. A sentença julgou, parcialmente, procedente o desiderato autoral. Insurgência da Autora.
A servidora gestante, ainda que contratada por prazo determinado ou admitida a título precário, tem direito subjetivo à estabilidade provisória
. Artigo 10, II, b, do ADCT c/c art. 7º, I, da CF).
A dispensa indevida de servidora em estado gravídico, quando já encerrado o prazo de vigência da contratação temporária, assegura-lhe o recebimento de indenização equivalente ao período de estabilidade.
In casu, o regime de trabalho é denominado administrativo especial, aplicando-se, portanto, as normas de Direito Administrativo, previstas no art. 37, inciso IX, da CF, que assegura ao temporário os mesmos direitos sociais do servidor ocupante de cargo efetivo previstos no art. 39, §3º, especialmente, o recebimento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0000097-45.2022.8.19.0027; Relator: Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva; Terceira Câmara de Direito Público; DORJ 30/10/2023).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MUNICÍPIO. § 1º DO ART. 496 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato temporário e de estabilidade provisória c/c cobrança. Contrato temporário para atividade de zeladora.
Gravidez comprovada durante período de vigência do contrato. Estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Garantida assegurada na alínea "b" do inc. II do art. 10 do ato das disposições constitucionais transitórias
. Tema 497 do STF.
Remuneração do período acrescido de 13º salário, férias e 1/3 constitucional
. Recurso ao qual se nega provimento (TJMS; Remessa Necessária com Apelação n.º 0800087-07.2020.8.12.0035; Relator: Des. Alexandre Bastos Juízo; Quarta Câmara Cível; DJMS 12/09/2023).

DIREITO CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO TEMPORÁRIO - GRAVIDEZ - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - RECONHECIMENTO - ART. 10, II, "B", DO ADCT - DISPENSA AO TÉRMINO DO CONTRATO - ILEGALIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES DO STF - ENCARGOS MORATÓRIOS - JUROS - ART. 1º-F DA LEI Nº. 9.494/96, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. De acordo com o entendimento consolidado no STF, as servidoras contratadas a título precário pela Administração Pública têm direito à estabilidade provisória, "desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto" (art. 10, II, "b", do ADCT). 2. No âmbito do Município de Guimarânia, deve ser observada, inclusive, a disposição constante na Lei Complementar Municipal nº. 1.099/2010, que estendeu a licença à gestante prevista no art. 7º, XVIII, da CR/88, por mais 60 (sessenta) dias. 3.
Tem-se como devidas na hipótese, além da indenização referente à estabilidade provisória não gozada pela servidora, as verbas relativas às férias, acrescidas do terço constitucional, e ao 13º salário, proporcionalmente ao respectivo período da estabilidade, por força das garantias previstas no art. 39, §3º, c/c o art. 7º, VIII e XVII, da CRFB/88
. 4. Sobre os valores devidos a título de indenização pelo período de estabilidade, incidirá a norma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, para o cálculo dos juros de mora (a partir da citação), sendo a correção monetária aplicada conforme o IPCA-E (desde o vencimento de cada parcela). 5. Em consonância com a norma contida no art. 85, §4º, II, do CPC/15, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando da liquidação do julgado. (TJMG, Remessa Necessária n.º 1.0481.13.000756-2/002, Relator: Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, J 13/12/2022, DJ 15/12/2022).

Por fim, assento que “[...] considerando-se que o salário-maternidade possui natureza de benefício previdenciário, pago pelo INSS, ainda que esse pagamento se dê mediante restituição do INSS ao empregador, depreende-se que se trata de verba que não se confunde com a indenização decorrente da inobservância ao período de estabilidade da gestante, seja pela natureza das parcelas, seja pela titularidade da responsabilidade pelo pagamento.
[Nessa perspectiva], não seria cabível deduzir do período da estabilidade da gestante, constitucionalmente previsto no art. 10, II, b, do ADCT, o período correspondente à percepção do salário-maternidade
[...]” (TRT 7ª R.; ROT 0001828-46.2022.5.07.0032; Primeira Turma; Relª Desª Maria Roseli Mendes Alencar; DEJTCE 21/02/2024).

Em suma, “[...] não há que se falar em compensação da indenização com os valores percebidos pela demandante a título de salário maternidade do INSS,
na medida em que a natureza jurídica do benefício previdenciário a que fez jus não se confunde com a do direito constitucional à licença-gestante, reconhecido pela Constituição Federal
[...]” (TJRS; Apelação n.º 5000532-21.2017.8.21.0166; Relator: Des. Leonel Pires Ohlweiler; Terceira Câmara Cível; J 18/09/2023; DJERS 18/09/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(id 7175461)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (fls. 43/51), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora apelada à estabilidade provisória gravídica, com a condenação do Município de Cariacica no pagamento da remuneração pelo período em que foi desligada do trabalho (27/06/2011) até 05 (cinco) meses após o parto, acrescida de férias e 13º (décimo terceiro) proporcionais ao período do indevido afastamento.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/03/2024 às 15:14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50007005032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.